Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DO VOO SUPERIOR A 4 HORAS. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 1.000,00). ADEQUAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente, em parte, seu pedido de indenização formulado em desfavor do réu. Narra o autor que adquiriu passagens aéreas junto a ré para o trecho, ida e volta, Brasília – Fortaleza/CE, entre os dias 07/11/2021 e 14/11/2021, mas, devido a remanejamento interno, o voo de retorno sofreu atraso de aproximadamente 04h15min. Sustenta que a ré não prestou assistência e que foi obrigado a permanecer com seu filho de 7 (sete) anos no aeroporto por conta própria. Pretende a majoração do valor fixado a título de dano moral na origem, que foi de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas (ID 37032214).

III. Com efeito, a controvérsia cinge-se em verificar se é caso de majoração da verba indenizatória em razão da ocorrência do atraso do voo. Estabelecido o dever de indenizar pelo Juízo de origem, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré/recorrida para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.

IV. Importante destacar, de início, que o entendimento do STJ é no sentido de que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica “REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.”

V. Nos termos do julgado citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte e também para valorá-lo, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

VI. No caso dos autos, o atraso foi ligeiramente superior a 4 (quatro) horas e a ré não prestou a assistência necessária, nos termos do art. 27 da Resolução no 400 da ANAC. Por outro lado, o autor não comprovou ter sofrido outros prejuízos, como perda de compromissos em razão do atraso. Assim, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.

VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

VIII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.